Tribunal: TJDFT
Processo: 0752536-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752536-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANA FONSECA AZEVEDO MENEZES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: GRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. Caso em exame: Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou liminarmente improcedente a petição inicial da ação rescisória. II. Questão em discussão: Questiona-se, ainda, a aplicação do prazo decadencial de dois anos à hipótese, sob a alegação de que se trata de vício material passível de correção pelo prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. III. Razões de decidir: 1. O acórdão rescindendo transitou em julgado em 16/05/2022, e a ação rescisória foi proposta somente em 09/12/2024, quando já esgotado o prazo de dois anos estabelecido no art. 975 do CPC. 2. A natureza judicial do pronunciamento impugnado submete a ação rescisória exclusivamente ao regime processual civil, não sendo aplicável o prazo da Lei n. 9.784/1999. 3. A alegação de erro de fato confunde-se com pretensão de rediscussão jurídica da matéria. 4. A invocação de decisões anteriores com resultado diverso não configura violação à coisa julgada, além de que tal fundamento também estaria sujeito ao prazo decadencial, igualmente ultrapassado. 5. Ausentes os pressupostos legais do art. 966 do CPC, impõe-se a manutenção da improcedência liminar. IV. Dispositivo: 6. Negado provimento ao agravo interno. No recurso especial, a parte recorrente aponta as seguintes violações: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 966, inciso VIII, do CPC, sob o argumento de que a documentação administrativa demonstra que o pagamento da GATA permaneceu ilegal após 2015. Afirma que o erro de fato deve ser aferido exclusivamente pelos autos, sem interpretação probatória; c) artigo 54 da Lei 9.784/1999, asseverando que a decisão combatida ignorou a natureza administrativa e de trato sucessivo do ato impugnado. Destaca que o prazo para revisão é de cinco anos, aplicável inclusive a atos ilegais da Administração; d) artigo 975 do CPC, defendendo que houve ofensa à coisa julgada, pois há decisões definitivas e favoráveis reconhecendo o direito ao reajuste integral para servidores idênticos. Assinala que decisões divergentes sobre a mesma relação jurídica configuram ofensa à coisa julgada, e, consequentemente, nulidade absoluta. Acrescenta ser cabível rescisória quando demonstrado erro evidente em dados funcionais ou cálculo remuneratório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, caput, incisos XXXIV, LIV, e LV, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. II - Inicialmente, destaca-se que, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade e subsequente preclusão consumativa, não conheço dos recursos especial e extraordinário de ID’s 78582588 e 78582591. Os recursos especial e extraordinário (ID’s 78577357 e 78582587) são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional”. (REsp n. 2.222.272/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso à suposta transgressão aos artigos 966, inciso VIII, e 975, ambos do CPC, e 54 da Lei 9.784/1999. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A hipótese em análise versa sobre desconstituição de decisão judicial transitada em julgado, por meio da via rescisória, instituto processual regido exclusivamente pelas normas do Código de Processo Civil. A alegação de erro material, mesmo que eventualmente identificável nos atos administrativos antecedentes, não elide a exigência do cumprimento do prazo decadencial específico da ação rescisória, previsto no art. 975 do CPC. No caso concreto, a autora pleiteia a rescisão de acórdão judicial, e não a revisão administrativa de ato da Administração Pública. Com efeito, conforme expressamente consignado na decisão agravada, “o último ato decisório foi exarado pelo colendo Supremo Tribunal Federal [...] datado de 19/04/2022, consubstanciado na negativa de conhecimento do Agravo no Recurso Especial [...] decisão que transitou em julgado em 16/05/2022”. Considerando que a ação foi proposta apenas em 09/12/2024, revela-se inequívoco o decurso do prazo decadencial de dois anos, o que autoriza, por si só, o indeferimento liminar do pedido. Por derradeiro, cumpre salientar que, ainda que se admitisse, em tese, a existência de coisa julgada em outro processo e a sua violação na decisão rescindenda, esse fundamento estaria igualmente sujeito ao prazo decadencial previsto no caput do art. 975 do CPC. Portanto, mesmo no caso de alegada violação à coisa julgada (art. 966, inciso IV, do CPC), a ação rescisória deve ser ajuizada dentro do biênio legal. (ID 74529338). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei”. (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Ademais, “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ”. (REsp n. 2.226.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento”. (ARE 1545036 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41